Tribunal: TJES
Processo: 5000779-77.2024.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2026-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000779-77.2024.8.08.0017

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LUIZ CARLOS PREZOTI ROCHA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. TEMA 899 DO STF. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

Embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo em face de acórdão que, à unanimidade, negou provimento a recurso de apelação, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão de ressarcimento ao erário com fundamento no Tema 899 do Supremo Tribunal Federal (id. 17343318).

O embargante sustenta a existência de omissão e obscuridade, argumentando que o Tema 899/STF restringiria a aplicação da prescrição apenas à fase de execução fiscal, não alcançando a fase administrativa de constituição do título pelo Tribunal de Contas.

II. Questão em Discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de vício de omissão ou obscuridade ao aplicar o entendimento firmado no Tema 899 do STF para reconhecer a prescrição da pretensão de ressarcimento ao erário.

III. Razões de Decidir

4. Os embargos de declaração possuem finalidade integrativa, destinados exclusivamente a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à substituição da decisão por mero inconformismo da parte.

5. Verificou-se que a tese central do embargante — referente à distinção entre a formação do título e a sua execução judicial — foi objetivamente enfrentada no julgado, o qual assentou que a pretensão de ressarcimento em sede administrativa também está sujeita à prescrição.

6. A ausência de manifestação sobre fragmento específico de jurisprudência ou oposição ao entendimento da parte não configura vício, uma vez que o julgador não é obrigado a rebater todos os argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar sua decisão.

IV. Dispositivo e Tese

7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

8. Tese de julgamento: "1. Omissão ou obscuridade não se configuram quando a tese recursal é expressamente enfrentada pelo órgão julgador, ainda que em sentido oposto ao pretendido pela parte. 2. A pretensão de ressarcimento ao erário, mesmo em fase administrativa, submete-se ao regime prescricional fixado pelo Tema 899 do STF."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 899 (RE 636.886); STJ, AgInt no AREsp nº 1.891.193/RJ, Rel. Min. Manoel Erhardt, Primeira Turma, j. 29.08.2022; STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 1.391.876/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 10.03.2020

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face do v. acórdão de id. 17343318, proferido por esta c. Câmara Cível, que, à unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação (id. 16091239) por ele interposto, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão de ressarcimento ao erário com fulcro no Tema 899 do Supremo Tribunal Federal.

Em suas razões recursais (id. 17663853), o embargante sustenta a ocorrência de omissão e obscuridade no acórdão. Argumenta que a decisão colegiada deixou de se manifestar especificamente sobre o trecho do voto condutor proferido pelo STF em sede de Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário nº 636.886 (Tema 899). Defende que o referido precedente do STF delimita a aplicação da prescrição apenas à fase de execução fiscal cobrança judicial, não alcançando a fase administrativa de constituição do título executivo pelo Tribunal de Contas. Requer, assim, o suprimento dos vícios apontados com a atribuição de efeitos infringentes.

Devidamente intimado, o embargado apresentou contrarrazões (id. 18154033), nas quais defende a inexistência dos vícios apontados.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5000779-77.2024.8.08.0017

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LUIZ CARLOS PREZOTI ROCHA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face do v. acórdão de id. 17343318, proferido por esta c. Câmara Cível, que, à unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação (id. 16091239) por ele interposto, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão de ressarcimento ao erário com fulcro no Tema 899 do Supremo Tribunal Federal.

Em suas razões recursais (id. 17663853), o embargante sustenta a ocorrência de omissão e obscuridade no acórdão. Argumenta que a decisão colegiada deixou de se manifestar especificamente sobre o trecho do voto condutor proferido pelo STF em sede de embargos de declaração no Recurso Extraordinário nº 636.886 (Tema 899). Defende que o referido precedente do STF delimita a aplicação da prescrição apenas à fase de execução fiscal cobrança judicial, não alcançando a fase administrativa de constituição do título executivo pelo Tribunal de Contas. Requer, assim, o suprimento dos vícios apontados com a atribuição de efeitos infringentes.

Pois bem.

Certo é que os embargos declaratórios se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e suprir omissão de ponto relevante e ainda para fins de corrigir erro material, conforme artigo 1.022 do Código de Processo Civil, possuindo, dessa forma, função eminentemente integrativa, sem a capacidade de, via de regra, levar a cabo a substituição ou alteração da decisão.

Entende-se que há omissão nos casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ser apreciado pelo órgão julgador mas não o foi. Nesse sentido, o Professor Luiz Guilherme Marinoni assevera que:

"Finalmente, quanto à omissão, representa ela a falta de manifestação expressa sobre algum 'ponto' (fundamento de fato ou de direito) ventilado na causa e, sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal. Essa atitude passiva do juiz, em cumprir seu ofício resolvendo sobre as afirmações de fato ou de direito da causa, inibe o prosseguimento adequado da solução da controvérsia, e, em caso de sentença (ou acórdão sobre o mérito), praticamente nega tutela jurisdicional à parte, na medida em que tolhe a esta o direito de ver seus argumentos examinados pelo Estado."

Já em relação à obscuridade, ocorre quando a redação da decisão não é suficientemente clara, dificultando sua compreensão ou interpretação.

Em análise do provimento jurisdicional ora combatido, em específico quanto aos vícios apontados pela embargante, em que pese as alegações tecidas nos embargos, observo que o acórdão embargado é inequívoco ao expor os motivos pelos quais afastou a tese do apelante.

Da leitura atenta do julgado embargado, constata-se que a tese central do Estado do Espírito Santo, que versa sobre a distinção entre a formação do título executivo e a sua execução judicial para fins de aplicação do Tema 899 foi objetivamente enfrentada por esta Câmara Cível..

Consta expressamente do julgado:

“Por fim, a tentativa do apelante de relativizar a aplicação do Tema 899, com base na distinção entre a formação do título e sua execução judicial, carece de respaldo jurídico, já que a Corte Constitucional definiu que a própria pretensão de ressarcimento, ainda que exarada em sede administrativa, está sujeita à prescrição.”.

Como se observa, o órgão julgador apreciou a causa de pedir recursal e assentou entendimento oposto à interpretação conferida pelo Estado ao Tema 899 do STF. Ademais, o fato de o acórdão não ter rebatido especificamente o fragmento de jurisprudência colacionado pelo embargante não configura vício de omissão.

O que se observa, em verdade, é que o embargante pretende reabrir discussão sobre tese já analisada e decidida no acórdão embargado, não se conformando com a conclusão alcançada. No entanto, os embargos de declaração não constituem via própria para a rediscussão do mérito da causa.

Nesse sentido, é entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça que “o juiz não fica obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu” (AgInt no AREsp n. 1.891.193/RJ, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022).

Sabe-se que “Os embargos de declaração só se prestam a suprir obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso, ainda que para fins de prequestionamento” (EDcl no AgInt no AREsp 1391876/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).

À luz do exposto, não existindo omissão e obscuridade a serem sanadas e tendo em vista a impossibilidade de rediscutir o mérito do acórdão pela presente via recursal,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS e lhes NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)